Tribunal: TJPA
Processo: 0810152-78.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810152-78.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ALVES DO AMARAL

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 33
, DA LEI DE Nº 11.343/2006
– ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR – NULIDADE POR DEMORA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 310, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“.... as questões relativas à nulidade da prisão em flagrante - pela não realização da audiência de custódia ou pela efetivação do referido ato fora do prazo legal - ficam superadas com a sua conversão em preventiva. (AgRg no HC 670.381/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 21/06/2021)”.

2.
"
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. José Augusto Septimio de Campos e Rhuan de Araujo Morais, em favor do nacional ANTONIO ALVES DO AMARAL, contra ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente se encontra preso, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0801557-12.2021.8.14.0123.

Alegam que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/08/2021, no distrito de Maracajá, e somente houve a realização da Audiência de Custódia 86 (oitenta e seis) horas após sua prisão, momento em que foi homologado o flagrante e convertida em preventiva.

Sustentam nulidade na prisão por demora na realização da audiência de custódia, contrariando o disposto no art. 310, do CPP, requerendo, por fim, a concessão da medida liminar para que o paciente responda o processo em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 6416682 indeferi a liminar requerida, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 6405350, constado
manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 6555341.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANTONIO ALVES DO AMARAL,
acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sob o argumento de ilegalidade na prisão em razão da não realização da audiência de custódia no prazo legal de 24hs, estabelecido no art. 310, do CPP.

Segundo os documentos juntados, o paciente foi preso pela guarnição da Policia Militar, juntamente com outra pessoa, sendo encontrado em seu veículo, caminhonete hilux, placa QDL – 9670, uma sacola de plástico contendo 02 (dois) tabletes de substância semelhante a pedra de OXI, com peso total de 2.040 (dois mil e quarenta) gramas, o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), um terceiro tablete da mesma substância escondido dentro da tampa da caçamba da caminhonete, pesando 903 (novecentos e três) gramas, e em revista pessoal realizada no bolso de sua bermuda o valor de R$ 2.061,00 (dois mil e sessenta e um) reais, fato ocorrido no dia 19/08/2021.

Sustenta-se na impetração a nulidade pela realização de audiência de custódia em desacordo com o art. 310, do CPP, que assim estabelece:

“Art. 310.
Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I -
....”

In casu
, constata-se que o paciente foi preso em flagrante de delito no dia 19/08/2021, às 19:30h, Id 6485044 – Pág. 2, e no dia 23/08/2021 houve a realização da audiência de custódia, momento em que foi homologa sua prisão em flagrante e, no mesmo ato, convertida em preventiva, Id 6405856 – Pág. 86/87.

Assim, houve a realização da audiência de custódia quando foi homologado a prisão em flagrante e convertida em preventiva, sendo respeitados os direitos e garantias constitucionais do paciente, eis que não houve manifestação apontando qualquer ilegalidade e, portanto, sua prisão se encontra albergado sob novo título judicial, o que, segundo entendimento consolidado em robusta jurisprudência do c. STJ, afasta qualquer nulidade que, porventura, possa ter ocorrido em sua prisão em flagrante ou demora na realização da audiência de custódia.

Sobre o assunto, Junta-se:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Além de a não realização da audiência de custódia ter como fundamento a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, implementada para a redução dos riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, as questões relativas à nulidade da prisão em flagrante - pela não realização da audiência de custódia ou pela efetivação do referido ato fora do prazo legal - ficam superadas com a sua conversão em preventiva.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, consoante consignado pelo Juízo de primeiro grau, o ora agravante é reincidente específico em relação a delito cometido.

4. Quando da prisão em flagrante, foram apreendidos 61 gramas de crack, 53 gramas de cocaína em pó e 66 gramas de maconha, o que, na medida em que indica a gravidade concreta da conduta delituosa, também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do ora agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 670.381/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) – grifo nosso –

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ATRASO NA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. VARIEDADE E GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2.
A demora de apenas 6 dias na análise da conversão do flagrante trata-se de mera irregularidade que resta suprida quando decretada a prisão preventiva. Outrossim, não se verifica a nulidade do feito em razão da ausência de audiência de custódia, porquanto em razão da pandemia do vírus Covid-19, o Juízo de primeiro grau atendeu à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, que em seu art. 8º estabelece: "Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia".

3. É inadmissível o enfrentamento das alegações acerca da negativa de autoria e flagrante forjado na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

In casu, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, meia barra de cocaína e 3 porções menores, totalizando 448g; 9 pedras grandes de crack, pesando 229,60g e 3 barras inteiras e 3 tabletes menores de maconha, totalizando 2.095g, circunstância que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

7. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

8. Habeas corpus não conhecido. (HC 613.334/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021) – grifo nosso –

Ainda, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula de nº 08 - TJPA).

Pelo exposto, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 21/10/2021